Tribunal: TJSP
Processo: 1043298-37.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Autora que apresenta interesse processual, observado que somente após o ajuizamento da ação é que sua pretensão de exclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes foi satisfeita.

Ilegítimo apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Autora que apresenta interesse processual, observado que somente após o ajuizamento da ação é que sua pretensão de exclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes foi satisfeita.

Ilegítimo apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral. Indenização fixada em R$5.000,00, que não merece ser reduzido.

Apelação não provida.